Tribunal: TJES
Processo: 5011546-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011546-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA E CESAN. VAZAMENTO DE ESGOTO DENTRO DO IMÓVEL DA AUTORA. MANILHAS PLUVIAIS INSTALADAS PELOS REQUERIDOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5011546-56.2024.8.08.0024

Recorrente: LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA

R
ecorridos: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do
feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, declarando a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de realização de perícia complexa.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida. Explico.

Compulsando detidamente os autos, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao reconhecer a necessidade de realização de perícia a fim de esclarecer/estabelecer a origem do vazamento de esgoto no imóvel da autora, bem como eventual responsabilidade dos requeridos em decorrência das manilhas pluviais instaladas naquela localidade.

Com efeito,
“[...] Conforme bem pontuado pela CESAN em sua contestação, e corroborado pela própria manifestação da autora que pugna pela realização de perícia, a elucidação dos fatos controvertidos – especialmente a origem do alegado vazamento e a responsabilidade pelos danos –
depende inequivocamente de uma análise técnica aprofundada e formal, com a produção de um laudo pericial detalhado
.
A prova pericial, nos moldes como se afigura necessária no presente caso, com a designação de um perito judicial, formulação de quesitos pelas partes, e elaboração de laudo técnico para posterior discussão, não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam os Juizados Especiais, conforme o artigo 2º da Lei nº 9.099/95”
(id. 15271448, negritei).

Assim, torna-se imprescindível a realização de perícia para o
bom e justo deslinde da vertente
quaestio
,
o que se mostra incabível no procedimento adotado em sede de Juizado.

Nesse sentido:

Dano estrutural em imóvel por conta de vazamento em rede pluvial
– sentença de procedência - Recurso do DAE arguindo incompetência da especializada em virtude da necessidade de realização de prova pericial -
Recurso provido para acolher a preliminar diante da imprescindibilidade de realização de prova técnica e garantia do contraditório efetivo
– Extinção decretada.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005571-09.2022.8 .26.0019 Americana, Relator.: Ana Lia Beall, Data de Julgamento: 08/01/2024, 2ª Turma Civel, Criminal e Fazenda, Data de Publicação: 08/01/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUCIA HELENA SIQUEIRA MIRANDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)